Tribunal: TRF3
Processo: 5004462-96.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
605/689)

5004462-96.2022.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004462-96.2022.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO KIYOSHI SATO

ADVOGADO do(a) APELADO: DULCE HELENA VILLAFRANCA GARCIA - SP245032-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1102. DECISÕES DO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PRODUZEM EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte autora, notadamente quanto a superação do Tema 1.102, em razão do quanto decidido pelo E. STF nas ADI’s 2.110 e 2.111.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004462-96.2022.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DULCE HELENA VILLAFRANCA GARCIA - SP245032-A

APELADO: GERALDO KIYOSHI SATO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO KIYOSHI SATO em face de decisão monocrática de minha relatoria (id 354492908) que, em ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão da renda mensal inicial do benefício, com a utilização das contribuições de todo o período contributivo do segurado, denominada “revisão da vida toda”, negou provimento ao seu agravo interno.

Sustenta a embargante que a r. decisão embargada (...) O acórdão embargado concluiu pela aplicação imediata do entendimento firmado nas ADIs no 2.110 e 2.111 e nos embargos de declaração no RE no 1.276.977, afirmando a superação do entendimento anteriormente firmado no Tema 1.102. Todavia, não houve enfrentamento específico quanto à incidência dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e direito adquirido, previstos no art. 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal(...). Aduz ainda que (...) O acórdão embargado afirmou a aplicação imediata das decisões proferidas nas ADIs no 2.110 e 2.111 e no Tema 1.102. Entretanto, não houve enfrentamento específico quanto aos limites temporais da aplicação dessas decisões, nem quanto à necessidade de observância do devido processo constitucional, especialmente diante da incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança(...).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do referido diploma legal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, a decisão embargada examinou a matéria trazida pela parte embargante notadamente quanto a omissão apontada de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do tema 1102 do STJ, nos seguintes termos:

“...Conforme consignado na decisão agravada, não é o caso de manter o sobrestamento do feito, pois o Plenário do E. STF, no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI's que versam sobre o tema em apresso, expressamente consignou que "o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000".

Ademais, as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99, sendo, portanto, de aplicação imediata.

A decisão agravada deve ser mantida, também, no que se refere à improcedência do pedido autoral.

Como bem fundamentado na decisão atacada, o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante:

"A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável".

Por sua vez, o acórdão que apreciou os embargos de declaração nas mencionadas ADI's expressamente determinou: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Desta feita, vê-se que restou superada a Tese firmada no Tema 1.102 do STF, pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111.

Por fim, após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado:

O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Prevalece, portanto, a regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa...”.

(...)

Por fim, releva notar que após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado:

O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1102. DECISÕES DO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PRODUZEM EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte autora, notadamente quanto a superação do Tema 1.102, em razão do quanto decidido pelo E. STF nas ADI’s 2.110 e 2.111.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão